Tribunal: CARF
Processo: 10825.900365/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.900365/2010-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.999 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de outubro de 2023
Recorrente
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 10-62.704, proferido pela 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS), que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 480/488).
O litigio foi instaurado com a apresentação tempestiva da manifestação de
inconformidade (fls. 32/38) contra despacho decisório (fls. 23) que homologou parcialmente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.900365/2010-76
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.999 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900365/2010-76

compensações com utilização de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2001.
O crédito foi reconhecido em montante inferior àquele apontado pela contribuinte
em razão de não terem sido confirmadas as seguintes parcelas formadoras do crédito: (1) parte
das retenções na fonte; e; (2) parte das estimativas compensadas com saldos negativos de
períodos anteriores.
É o que se vê no excerto do despacho decisório:

Em sede de Manifestação de Inconformidade alegou ter sofrido as retenções na fonte nos
valores informados no PER/Dcomp; juntando ao processo comprovantes de rendimentos, de forma
especial em relação à retenção de R$ 513,28.
Acerca dos saldos negativos anteriores afirmou que teriam sido compensadas estimativas,
informou que todos os anos calendário teriam sido equivocadamente declarados de modo que a cada AC
dever-se-ia somar 01, ou seja, onde seria AC 1997, dever-se-ia ler AC 1998 e assim por diante.
Quanto ao saldo negativo do ano calendário 1998 diz juntar informes de rendimentos e
extratos bancários para demonstrar a existência de saldo negativo.
Quanto ao saldo negativo do ano calendário 1999, diz também juntar extratos bancários
com retenções na fonte no total de R$ 16.525,97. Ainda, teria deixado de lançar na DIPJ de 2000 o
crédito de R$ 1.973,97, referente a juros sobre capital. Junta comprovantes.
Em relação ao saldo negativo do ano calendário 2000, junta extratos bancários e
comprovantes de rendimentos para demonstrar a existência de crédito de R$ 15.584,10.
Para comprovar o saldo negativo de 1997, remonta à apuração do saldo negativo de 1994:
a) O saldo negativo do AC 1994 seria de R$ 51.067,54 e foi compensado no ano
calendário seguinte, 1995, restando ao final do período R$ 11.950,49;
b) Em 1996 teria cometido equívoco ao não efetuar a apuração de saldo
negativo de IRPJ no DIRPJ, mas pede o reconhecimento de crédito no valor de
R$ 112.745,31, constituído por retenções na fonte, imposto pago por estimativa
e saldo de IRPJ a compensar de períodos anteriores.
Asseverou que em 1997 teria utilizado saldo a compensar do período anterior, somado a
retenções na fonte e pagamentos por DARF, gerando um saldo negativo de R$ 86.464,92, que teria sido
utilizado no ano-calendário 2001 para as compensações que são objeto do presente processo.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.999 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900365/2010-76

O processo foi baixado em diligência para que fosse juntada cópia da documentação
complementar constante do processo 15892.000055/2010-70. Essa documentação sempre esteve a
disposição da contribuinte para consulta, mas não havia sido incluída cópia nos autos.
Em cumprimento à diligência foram juntados os documentos de fls. 418/478.

A partir do litigio instaurado, bem como da diligência realizada, a d. Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ ratificou o decidido no despacho decisório, cuja
decisão consta da tabela reproduzida no relatório com a indicação das parcelas de crédito confirmadas em
parte, ou não confirmadas.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal, em 17.9.2018 (cópia de Aviso de
Recebimento AR, à fl. 491), apresentou recurso voluntário, em 16.10.2018 (fls. 495/503).
Para a Recorrente a decisão da DRJ/POA evidenciaria que teriam sido excluídos
da formação do saldo negativo os valores referentes a consectários legais recolhidos juntamente
com as estimativas, quando efetuadas a destempo.
Sob a ótica do Julgador, as estimativas aptas a tornarem-se saldo negativo apurado em
DIPJ não se revestem da natureza de saldo negativo, e portanto os acréscimos
eventualmente recolhidos não podem formar o saldo em referencia.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.999 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900365/2010-76

Assim, defendeu o entendimento expressado acabaria por convalidar, via indireta,
o excesso de exação.
Asseverou que as estimativas revestem-se da natureza de antecipação do imposto
devido ao final do período de apuração, que no caso dos autos ocorreria ao final do ano
calendário respectivo e quando superaram o montante devido, todo o valor recolhido sobre tal
insígnia torna-se automaticamente pagamento indevido, independente se relativo a principal,
multa ou juros.
Aduziu que o Código Tributário Nacional não estabeleceria diferenças entre
recolhimentos indevidos ou maiores que o devido de acordo com o tributo ou forma de apuração
ao qual se referem, sendo assente, tanto na doutrina quanto na jurisprudência pátria, que o dever
de restituir o pagamento indevido deve alcançar tanto o principal quanto as acréscimos legais,
ainda que mediante imputação proporcional do crédito.
Portanto, para a Recorrente deveriam ser refeitos os cálculos dos valores alocados
como saldo negativo entre os anos calendário de 1996 a 1999, de forma a serem computados os
consectários legais relativos ao recolhimentos efetuados a destempo.
DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO
Neste ponto asseverou que, em simetria ao art. 37 da CF/88, a Administração
Pública está vinculada a legalidade, ou seja, “...a mesma deve fiel obediência aos dispositivos
legais, sob pena de seus atos serem declarados nulos”.
De modo que a Administração Pública tem que garantir aos administrados que os
atos por ela praticados sejam proferidos/praticados de forma eficiente, ou seja, o serviço prestado
deve ser o mais perfeito possível e realizado em tempo razoável, como corolário do princípio
constitucional da eficiência administrativa.
Sustentou que, no âmbito dos processos administrativos federais, a Lei
11.457/2007, em seu artigo 24, ao regrar mencionado princípio, teria determinado que os órgãos
administrativos devem apresentar desfecho aos processos no prazo máximo de 360 (trezentos e
sessenta) dias, a contar do protocolo realizado pelos administrados.
Nessa toada podemos ver que a CF/88 obriga a Administração Pública a prestar seus
serviços com a devida eficiência, a qual visa garantir, dentre outros, a razoável duração
do processo.
Não obstante a regra constitucional, o legislador infraconstitucional reforçou o texto da
Carta Magna e trouxe verdadeira imposição para o processo administrativo,
estabelecendo o limite legal de 360 (trezentos e sessenta) dias para a apresentação de
uma decisão ao contribuinte.
Entretanto, no caso dos autos, após o protocolo da impugnação administrativa o
processo administrativo aguardou longos 8 anos para que fosse proferida a decisão da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento, sendo infundadas eventuais considerações sobre a ausência de
prejuízo a Recorrente, vez que o discutido débito encontrava-se com a exigibilidade suspensa.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.999 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900365/2010-76

Tal “demora” traria muito prejuízo à Recorrente, vez que, embora o débito
encontre-se com a exigibilidade suspensa (art. 151, III do CTN), os juros e demais encargos
continuam a incidir sobre o apontado crédito tributário.
Ora, incontroverso o prejuízo a Recorrente, que em decorrência da demasiada
morosidade da Administração Pública em apreciar sua Manifestação de Inconformidade
e dar o correto seguimento ao feito administrativo, esta sendo compelida a arcar com
acréscimos pela taxa SELIC equivalente a 8 anos, tempo em que perdurou a tramitação
do feito, o que não pode ser admitido.
Nítido o desrespeito a Constituição Federal (princípio da eficiência e legalidade), bem
como da Lei 11.457/2007.
Defendeu, a partir da legislação e do entendimento dos tribunais, a aplicação da
prescrição intercorrente aos processos administrativos.
Não bastasse a previsão legal insculpida no art. 24 da Lei 11.457/2007, que
explicitamente prevê que ao processo administrativo deverá ser conferida decisão no
prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias, a Lei 9.873/99, igualmente estabelece
regras ao processo administrativo Federal, referente à prescrição intercorrente:
Percebam Nobres Conselheiros, a Lei Federal em comento estabelece que o
processo administrativo federal não pode permanecer paralisado por período superior a 3 (três)
anos, e como verificado no presente caso os autos administrativo restou inerte por 8 (oito) anos.
Muito embora a Lei 9.873/99 tenha sido sancionada antes da Emenda Constitucional
45/2004, a mesma cumpre sua função constitucional, corroborada pela Lei 11.457/2007
(esta sim posterior a EC 45/04), que estabelece a razoável duração do processo, sendo
este administrativo ou judicial.
O STJ já estaria decidindo em favor dos contribuintes quando comprovada a
morosidade exclusiva da Administração Pública.
Concluindo que não haveria que se falar em outra decisão que não a aplicação da
prescrição intercorrente ao presente caso.
Ao final, por amor ao debate, defendeu a aplicação do prazo de 5 (cinco) anos
previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.
Isso por que, como já abordado acima o processo administrativo restou paralisado, por
inércia da Administração Pública por 8 anos e 4 meses a contar da data do protocolo da
impugnação administrativa (26/06/2010) até a decisão inaugural (03/12/2009), e depois,
por mais 8 anos, a contar da data da interposição do Recurso Voluntário (24/02/2010)
até sua decisão (14/05/2018).
Conclusivo, assim, por qualquer ângulo que se analise, não há que se falar em
outra decisão, que não a extinção da obrigação tributária, seja pela inobservância do prazo
previsto no art. 24 da Lei 11.457/2007 (nulidade), no art. 1o da Lei 9.873/1999.
DO PEDIDO
Por todo o exposto a Recorrente postula a reforma do Acórdão recorrido, com o
acolhimento das razões expostas no presente arrazoado.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.999 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900365/2010-76

É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide1, a atividade
judicante está constrita ao exame da suficiência do crédito declarado relativo a parte do saldo
negativo de IRPJ, apurado nos idos de 2001.
Restou claro que o crédito declarado na Dcomp não foi suficiente para homologar
os débitos, pois uma parte do Saldo Negativo reconhecido além de já ter sido objeto de outras
compensações, não restou comprovado.
Pois bem.
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Neste ponto a Recorrente alegou a ocorrência de prescrição intercorrente,
contudo, em que pese o seu esforço argumentativo, não lhe assiste razão. Vejamos.
É entendimento pacificado no âmbito deste e. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF que a prescrição intercorrente não se aplica no processo administrativo
fiscal, a teor da Súmula no 11,
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
A aplicação da Súmula em destaque, além de vinculante, é de observância
obrigatória, nos termos do art. 72 do Anexo II do seu Regimento Interno do Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 20152.

1 Art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972.
2 Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de observância
obrigatória pelos membros do CARF.
§ 1o Compete ao Pleno da CSRF a edição de enunciado de súmula quando se tratar de matéria que, por sua natureza,
for submetida a 2 (duas) ou mais turmas da CSRF.
§ 2o As turmas da CSRF poderão aprovar enunciado de súmula que trate de matéria concernente à sua competência.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.999 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900365/2010-76

A Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, no Capítulo II estabelece as atribuições
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da seguinte forma:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
O princípio da especialidade revela que a norma especial afasta a incidência da
norma geral (§ 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942 – Lei de
Introdução às normas do Direito Brasileiro). O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1973,
regula especificamente o processo administrativo fiscal e foi recepcionado como lei ordinária
pelo inciso I do art. 22 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Esta é a
legislação processual a ser aplicada no presente caso.
Assim, ficam afastadas as alegação de prescrição intercorrente e as determinações
constantes no art. 24 da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007.
DO MÉRITO
Em sua defesa a Recorrente sustentou a veracidade dos créditos, bem como a
necessidade de se refazer os cálculos dos valores alocados como saldo negativo entre os anos
calendário de 1996 a 1999, de forma a serem computados os consectários legais relativos ao
recolhimentos efetuados a destempo.
Em que pese o seu descontentamento as razões de defesa não se sustentam.
Vejamos que a d. DRJ analisou uma a uma as estimativas compensadas com saldos negativos
anteriores, a saber 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000. Demonstrando de forma clara os motivos e
razões da não comprovação de cada uma deles.
Ademais, no caso em baila o ônus da prova é da contribuinte3 no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao pleitear junto à Autoridade Tributária a existência de um crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na fase em que
aconteceu a conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi demonstrada
na fase de contestação do despacho resultante.
Nessas condições, acatar as razões da contribuinte seria admitir que sua simples
vontade e seu entendimento, materializados na contraposição de declarações, poderiam ser
utilizados para gerar créditos oponíveis à Fazenda Pública. Tal pretensão não tem sustentação,
opondo-se inclusive aos marcos legais traçados pelo art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN, pelo que se lhe nega os efeitos
pretendidos, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos

§ 3o As súmulas serão aprovadas por, no mínimo, 3/5 (três quintos) da totalidade dos conselheiros do respectivo
colegiado.

3 Actori incumbit ônus probanti.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.999 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900365/2010-76

tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda.
Neste sentido encontramos jurisprudência exarada pelo egrégio Superior Tribunal
de Justiça – STJ, assim disposta:
(...) o art. 170 do CTN estabelece certas condições à compensação de tributos .... A
certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado. .... (STJ. AGREsp 495012/AL.
Rel.: Min. José Delgado. 1a Turma. Decisão: 20/05/03. DJ de 30/06/03, p. 154.)
(...) A compensação posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do
CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo,
credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização
por lei específica e créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para
com a Fazenda Pública (art. 170, do CTN).” (STJ, 1a T., AgRg no Resp 862.572/CE,
Rel. Ministro LUIZ FUX, mai/08)
Assim, ante a resumo argumentativo trazido pela Recorrente é de manter a decisão
exarada, no Acórdão no 10-62.704, pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Porto Alegre (fls. 480/488), que encontra-se perfeitamente motivado de forma
explícita, clara e congruente e em harmonia com a legislação tributária, cujos fundamentos de
fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015).
Saldo Negativo do AC 1997
A contribuinte aponta que teria saldo negativo, em 1997, de R$ 86.464,93, mas o agente
do fisco teria considerado inexistente esse crédito e, inclusive, apontado a existência de
imposto a pagar, como mostra a tabela de fls. 461:
A defesa, então, remonta ao ano de 1994 para tentar demonstrar seu crédito.
Diz que em 1994 teria pago imposto de renda a maior no valor de R$ 51.067,54. Juntou
darf. Diz que esse pagamento a maior, em que pese não tenha constado da DIRPJ por
inexistência de campo específico para tal, era crédito seu. Utilizou parte desse crédito
em compensações em 1995, restando R$ 11.950,49.
Em 1996, por equívoco, não teria apontado a existência de saldo negativo na DIRPJ.
Diz, no entanto, que ficha 08 da declaração deveria estar assim preenchida:
Não cabe, em 2010 – data da apresentação da manifestação de inconformidade – buscar
retificar a DIRPJ do ano calendário 1996, mais ainda que a defesa não trouxe
documento contábil que demonstre ter reconhecido na sua contabilidade esse suposto
crédito.
Em verdade, a apuração que a contribuinte quer seja considerada embute um pedido de
retificação das DIRPJ do ano calendário de 1996, o que não é possível em sede de
manifestação de inconformidade.
Mesmo se assim não fosse, a Solução de Consulta Interna Cosit no 21, de 16 de agosto
de 2005, concluiu que o sujeito passivo dispõe do prazo de cinco anos para retificação
da DIPJ, prazo esse que se encerrou em 31/12/2001 para o ano-calendário de 1996.
Acertou o despacho decisório a não reconhecer saldo negativo do AC 1996.
Saldos negativos dos AC 1998 e 1999
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.999 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900365/2010-76

A contribuinte teve confirmados no despacho decisório, os saldos negativos apurados
em DIPJ nos anos calendário de 1998 e 1999, como se vê nas tabelas adiante (fls.
461/462):
A contribuinte ainda alude que deixou de incluir na DIPJ do AC 1999, retenção relativa
a juros sobre capital próprio no valor de R$ 1.973,97, o que faria aumentar seu saldo
negativo. Traz os comprovantes de fls. 168/169.
O primeiro comprovante é relativo ao AC 1999 e o segundo ao AC 2000, de forma que
não poderiam ser aproveitados ambos em 1999.
Além disso, a contribuinte não demonstrou que escriturou e tributou os rendimentos
correspondentes tempestivamente, no caso, nos anos calendário que pretendia aproveitar
a dedução. Não cabe, em 2010 – data da apresentação da manifestação de
inconformidade – buscar retificar a DIPJ do ano calendário 1999 para aumentar o saldo
negativo, mais ainda sem qualquer documento contábil de suporte.
Saldo negativo do AC 2000
A defesa postula o reconhecimento de saldo negativo de R$ 15.584,10 relativo ao AC
2000, enquanto o despacho decisório reconheceu R$ 13.022,47 (fls. 463):
O agente do fisco identificou retenções totais de R$ 16.844,45, mas não considerou a
retenção com código de receita 5706 – juros sobre capital próprio – tendo em vista o
não oferecimento dos rendimentos à tributação:
A contribuinte traz extratos de poupança e extratos de investimentos para tentar
demonstrar o quantum retido. Esses documentos não são hábeis para comprovação. O
art. 55 da Lei no 7.450, de 23/12/85 fixa como requisito para o aproveitamento do
imposto de renda retido na fonte que o beneficiário dos rendimentos possua
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora. O dispositivo é o que segue:
Art. 55. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
A existência de comprovante de retenção é condição para que os contribuintes possam
compensar tributos retidos na fonte. Cabe-lhes a guarda e conservação do documento,
sob pena de não restar confirmada a retenção.
Alguns desses comprovantes estão no processo, como às fls. 175, 213, 217, 246, 256 e
266, mas a soma das retenções deles constantes é inferior ao valor reconhecido no
despacho decisório, de forma que não altera o decidido.
Saldo Negativo AC 2001
Em resumo, temos:
1. Não foram confirmados os saldos negativos de 1996 e 1997;
2. Foram confirmados os saldos negativos de 1998 e 1999;
3. O saldo negativo de 2000 foi reconhecido em valor inferior ao apontado pela
contribuinte.
Assim, correto está o decidido no despacho decisório e que consta da tabela reproduzida
no relatório com a indicação das parcelas de crédito confirmadas em parte, ou não
confirmadas. Para facilitar o entendimento, volto a reproduzir a tabela adiante:
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.999 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900365/2010-76

CONCLUSÃO
Portanto, nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 531
DF CARF MF
Original